Tribunal: TJMT
Processo: 1003464-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003464-31.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GIZELE ALVES DE BARROS - CPF: 065.277.401-66 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RG – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do termo de confissão de dívida instruído com RG e devidamente assinado, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive, com a procedência do pedido de contraposto e à condenação por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, julgou procedente o pedido contraposto e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má fé (9,9%) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (R$1.000,00), em razão da comprovação da contratação e a origem do débito, mediante a juntada de termo de confissão de dívida, devidamente assinado,

conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a legitimidade do débito em questão.

Por via de consequência,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
,

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto (objeto do Termo de Confissão de Dívida), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento de cada fatura, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a parte promovida não comprovou a contratação, pois nega que tenha assinado o documento e nega a contratação alegando que se trata de fraude.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito bem como a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte promovente não ataca a sentença proferida de forma especifica e a impugnação da justiça gratuita. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, uma vez que a parte promovente ataca de forma especifica a sentença proferida.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrida, uma vez que no recurso se verifica a defesa contra os fatos narrados na inicial, quais sejam, inscrição nos órgãos de proteção e inexistência dos débitos.

Assim, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência dos débitos e a condenação da parte promovida a indenização por dano moral, não havendo violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, ante a juntada de termo de confissão de dívida, devidamente assinado, datado de 03/04/2017, instruído com cópia do RG (Id.
53984583
)

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do termo de confissão de dívida, devidamente assinado, datado de 03/04/2017, instruído com cópia do RG (Id.
53984583
), a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Por sua vez, a parte promovente sequer apresentou impugnação à contestação, e em razões recursais impugnou genericamente o termo de confissão de dívida, se limitou a alegar que não houve comprovação da contratação.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive, em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o contrato fora instruído com documento pessoal (RG) e devidamente assinado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020